Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. MAJORAÇÃO DEVIDA EXCLUSIVAMENTE PELO APELANTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em razão da apelação ter sido desprovida, a majoração dos respectivos honorários advocatícios, na aludida fase recursal, produz efeitos exclusivamente sobre o valor a ser pago por aquele que apelou.
2. O v. acórdão que ora se manifestou acerca da condenação da verba de sucumbência foi bastante claro ao expressar que a majoração dos honorários deveria ser exclusivamente paga pelo apelante ao advogado do apelado, daí, não tem lugar o percentual estampado em sede de cumprimento de sentença.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.